Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-87.2022.8.11.0102
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-87.2022.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEUSA DOS SANTOS RIFFEL - CPF: 016.691.811-38 (AGRAVANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EXEQUÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC, diante da constatação de liquidação zero, em demanda que visava à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão para URV e ao pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conclusão pericial pela inexistência de diferenças remuneratórias viola a coisa julgada que reconheceu o direito à incorporação; e (ii) é juridicamente válida a extinção do cumprimento de sentença diante da denominada liquidação zero.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença destina-se à quantificação do valor devido, não implicando rediscussão do título judicial, mas sua concretização, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

4. A coisa julgada assegura o reconhecimento do direito, mas não impede a apuração do quantum debeatur conforme as circunstâncias fáticas individualizadas, especialmente quando o título não fixa valor certo.

5. A jurisprudência do STF (Tema 5) admite a compensação de perdas decorrentes da conversão para URV por reajustes remuneratórios supervenientes, condicionando o direito à demonstração de efetivo prejuízo.

6. A perícia contábil individualizada concluiu que eventual defasagem foi integralmente compensada por reajustes posteriores, inexistindo crédito exequível, o que legitima a denominada liquidação zero.

7. O laudo pericial goza de presunção de veracidade (art. 473 do CPC), não infirmada por impugnação técnica idônea, sendo insuficientes alegações genéricas da parte agravante.

8. A pretensão recursal, se acolhida, implicaria desvirtuamento da liquidação e potencial enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constatação de liquidação zero, fundada em perícia contábil individualizada que demonstra a inexistência de diferenças remuneratórias, não viola a coisa julgada. 2. A compensação de perdas salariais decorrentes da conversão para URV por reajustes posteriores é juridicamente admissível, desde que comprovada tecnicamente. 3. A impugnação genérica ao laudo pericial não afasta sua força probatória nem autoriza a reforma da decisão que extingue o cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Cleusa dos Santos Riffel em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, a qual extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da constatação de “liquidação zero”.

Conforme documentado nos autos, a parte agravante promoveu o cumprimento de sentença visando à incorporação do percentual de 11,98% aos seus vencimentos, em razão de supostas perdas decorrentes da conversão da moeda para URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

O Juízo de origem, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de valores a serem executados, porquanto eventual defasagem remuneratória teria sido integralmente compensada por reajustes salariais posteriores concedidos pelo ente municipal, reconhecendo, assim, a inexistência de crédito exequível.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, violação à coisa julgada material, ao argumento de que o título executivo judicial reconheceu expressamente o direito à incorporação do percentual de 11,98%, não sendo possível sua limitação na fase de liquidação. Alegou, ainda, a ausência de base normativa válida para a compensação realizada e a inadequação do laudo pericial.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria negou provimento ao recurso, assentando que a apuração do
quantum debeatur
deve ocorrer na fase de liquidação, sendo legítima a conclusão pericial no sentido da inexistência de diferenças, bem como que a denominada “liquidação zero” não viola a coisa julgada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando, em essência, os argumentos anteriormente deduzidos, especialmente no sentido de que a decisão agravada não teria analisado adequadamente o laudo pericial, sustentando a existência de defasagem remuneratória não compensada.

Em contrarrazões, o Município de Vera pugna pela manutenção da decisão agravada, destacando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à compensação integral das eventuais perdas, resultando em liquidação zero, bem como invocando a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de agravo interno interposto por Cleusa dos Santos Riffel em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, a qual extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da constatação de “liquidação zero”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, manteve a extinção do cumprimento de sentença diante da inexistência de crédito exequível, em razão da denominada “liquidação zero”.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que a sentença exequenda reconheceu o direito à incorporação de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.880/1994. Todavia, não fixou percentual uniforme e automático, impondo a necessidade de apuração em liquidação.

Nesse contexto, a fase de liquidação tem por finalidade precípua a quantificação do valor efetivamente devido, não implicando rediscussão do título judicial, mas sim sua concretização, conforme dispõe o art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

A alegação de violação à coisa julgada não se sustenta. Isso porque, sob a ótica da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, a coisa julgada protege o reconhecimento do direito, mas não impede a apuração do
quantum debeatur
à luz das circunstâncias fáticas individualizadas de cada servidor.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 5 da repercussão geral, estabelece que o direito à incorporação de diferenças decorrentes da conversão para URV depende da efetiva demonstração de prejuízo, bem como admite sua limitação em razão de reestruturações remuneratórias supervenientes.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a constatação de “liquidação zero” não configura afronta à coisa julgada, porquanto não há modificação do título executivo, mas apenas o reconhecimento da inexistência de valores a executar.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, foi realizada perícia técnica individualizada, a qual analisou a evolução funcional e remuneratória, concluindo que, embora tenha havido defasagem inicial, esta foi integralmente compensada por reajustes posteriores, inclusive com ganho real.

Importa destacar que o laudo pericial goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil, somente podendo ser afastado mediante prova técnica idônea em sentido contrário.

Entretanto, a parte agravante limitou-se a impugnações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do expert, o que fragiliza sobremaneira sua pretensão.

Ademais, admitir a pretensão recursal implicaria desvirtuar a finalidade da liquidação de sentença, conduzindo a resultado incompatível com a realidade fática apurada e potencialmente ensejando enriquecimento sem causa em prejuízo ao erário, o que contraria os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

O entendimento ora adotado encontra ressonância na jurisprudência consolidada desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento individual de sentença, com fundamento em liquidação zero. A decisão recorrida baseou-se em prova pericial que atestou a inexistência de diferenças remuneratórias devidas, relativas à conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), tendo em vista reajuste de 20% concedido pelo ente municipal em agosto de 1994, que compensou as perdas apuradas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda. III. Razões de decidir 3. A prescrição do fundo de direito foi afastada na fase de conhecimento, não cabendo sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do TJMT. 4. A decisão que determinou a liquidação por arbitramento está preclusa, diante da ausência de impugnação no momento oportuno. 5. A apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão para URV deve ocorrer por liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil individualizada, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC e precedentes do STF e STJ. 6. A realização de perícia judicial demonstrou que, embora tenha havido perda de 3,33% no período de março a julho de 1994, o reajuste de 20% aplicado em agosto de 1994 compensou integralmente a perda, resultando em ganho real de 3,29%. 7. A compensação de perdas salariais por meio de reajustes posteriores é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada tecnicamente a recomposição, não configurando violação à coisa julgada. 8. A impugnação genérica ao laudo pericial não se reveste de força probatória suficiente para infirmar suas conclusões, notadamente diante da presunção de veracidade do trabalho técnico elaborado por perito do juízo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A análise, em liquidação, da existência de reajustes remuneratórios posteriores capazes de compensar perdas salariais reconhecidas judicialmente não viola a coisa julgada. 2. O resultado de “liquidação zero” é juridicamente válido quando demonstrada, por perícia contábil individualizada, a ausência de diferenças remuneratórias a pagar. 3. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica idônea, não afasta sua força probatória nem autoriza a invalidação da sentença que a homologa". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, incisos XV; CPC, arts. 509, § 4º, 924, III e 473; Lei nº 8.880/1994, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.09.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.959.739/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.05.2023; TJMT, ApCiv nº 0009012-27.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2025; TJMT, N.U 1023066-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.09.2024; TJMT, N.U 1002795-65.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08.03.2022.
(N.U 1000607-32.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 21/02/2026)

Assim, inexistindo comprovação de efetiva redução remuneratória, configura-se a denominada “liquidação zero”, sendo acertada a decisão do juízo de origem ao reconhecer a ausência de valor exequível e determinar a extinção do processo com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026